Tribunal: TJPA
Processo: 0802104-14.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802104-14.2024.8.14.0037

APELANTE: MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação originária, em razão do reconhecimento da prescrição, para afastar o decreto prescricional e determinar o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

Alega a recorrente que ajuizou, na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, sustentando irregularidades na gestão de sua conta vinculada ao PASEP. Afirma que, “como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil dia 09 de julho de 2024, munido da documentação pertinente, para requerer a expedição do seu extrato analítico, no intuito de analisar os valores repassados a título de participação”. Aduz que, após a obtenção da documentação e a contratação de profissionais para elaboração de cálculo técnico, “identificou que recebeu valores irrisórios nos repasses, sendo o último no valor irrisório de R$ 4.504,60 (quatro mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos)”. Sustenta, ainda, que “os registros realizados no extrato analítico constam repasses e valorizações ínfimas, realizadas no período de 01 de julho de 1999 a 11 de julho de 2008, conforme demonstrativo do PASEP-Extrato”.

Insurge-se contra a sentença sob o argumento de que o juízo de origem aplicou indevidamente a prescrição, ao considerar que o marco inicial deveria corresponder à data dos levantamentos realizados em 2008. Em suas razões, afirma que “a sentença de 1º grau não reconheceu o direito autoral, aplicando a prescrição ao caso em tela, sob o argumento de que a autora realizou os levantamentos dos valores em 2008, contudo, o julgado merece reforma uma vez que não foram observadas as teses empregadas pelo STJ”. Defende que, no caso concreto, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, requerida pelo autor na data de 09 de julho de 2024”, pois somente nesse momento teve condições de verificar “que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado”.

Para reforçar sua pretensão, a apelante invoca a aplicação da teoria da actio nata, afirmando que o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão. Transcreve entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências”. Também sustenta a incidência do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, segundo o qual: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas sobre falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP; ii) a pretensão de ressarcimento por desfalques submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta.

Sustenta, ainda, que não se aplica ao caso o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de demanda ajuizada contra sociedade de economia mista submetida às normas de direito privado. Reproduz excertos de precedentes do STJ e de julgado da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, segundo os quais o prazo aplicável às ações de ressarcimento por má gestão ou descontos indevidos em conta PASEP é de dez anos, contado da ciência dos desfalques. Argumenta que, ausente prova de que teve conhecimento anterior das irregularidades, deve prevalecer como termo inicial a data em que obteve a microfilmagem e os documentos detalhados da conta.

Em reforço argumentativo, a recorrente desenvolve histórico normativo do PASEP, mencionando a Lei Complementar nº 8/1970, o Decreto nº 71.618/1972, a Lei Complementar nº 26/1975 e o art. 239 da Constituição Federal, para sustentar que os valores depositados e respectivos rendimentos deveriam ser corretamente administrados e atualizados. Defende que o Banco do Brasil detinha “responsabilidade direta pela administração e consequente rendimento das quantias depositadas em favor dos servidores”, de modo que estaria configurada sua responsabilidade pelos alegados prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

No tocante aos danos morais, a apelante afirma estar caracterizado o dever de indenizar, com fundamento no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como no art. 927 do Código Civil. Aduz que, “em se tratando de retirada indevida de numerário de conta corrente, a jurisprudência tem se manifestado favoravelmente sobre a condenação em danos materiais e morais”, colacionando precedentes para sustentar a possibilidade de condenação do banco. Ao final, assevera que requer “a condenação do réu a pagar a Indenização por Danos Morais o qual o Autor atribui em valor razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Por fim, requer o recebimento e conhecimento do recurso, a manutenção da gratuidade da justiça e, no mérito, o provimento da apelação para modificar integralmente a sentença, “afastando a prescrição reconhecida na sentença, bem como que seja determinado o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, com o exame do mérito da demanda”. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de sua intimação para apresentar contrarrazões.

Em suas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, inicialmente, a tempestividade da peça recursal defensiva e afirma que a pretensão da apelante consiste em reformar a sentença “no sentido de que seja julgado procedente os pedidos para que seja feita revisão do valor depositado em sua conta do PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público), além de indenização em danos morais e materiais”. Acrescenta que a autora, em grau recursal, apenas reproduz os mesmos fundamentos já deduzidos na petição inicial, sem demonstrar erro concreto na sentença recorrida.

Alega o recorrido que “não há qualquer razoabilidade em concluir-se pela anulação ou reforma do decisum, devendo a Sentença recorrida ser MANTIDA IN TOTUM, por seus próprios fundamentos”. Afirma que a recorrente busca induzir o colegiado a erro ao alegar suposta inobservância ou equívoco do juízo de origem, “sem, contudo, apontar falha na análise das provas constituídas”, razão pela qual reputa infundadas as razões de apelação.

No mérito, sustenta a incidência da prescrição decenal, à luz do Tema 1150 do STJ, defendendo, contudo, que o termo inicial da contagem deve ser a data em que a autora efetivamente tomou ciência do saldo de sua conta, o que, segundo a tese defensiva, ocorreu quando realizou o saque dos valores. Afirma que “o saque, ocorrido em 11/07/2008 (ID 145679147), é o evento que efetivamente marca a ciência do prejuízo”, e que “o simples recebimento de um extrato bancário, por si só, não garante que o titular tenha pleno conhecimento do desfalque”. Nessa linha, argumenta que, no momento do saque, a autora teve acesso direto ao montante disponível, podendo, então, verificar eventual inconformidade e adotar as providências cabíveis.

Prossegue afirmando que, considerada a ciência do alegado prejuízo em 11/07/2008, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 30/08/2024, a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Em suas palavras, “a ação proposta após o término do prazo legal não pode ser admitida, sendo incabível o pedido de ressarcimento”. Defende, assim, que a sentença recorrida observou corretamente a teoria da actio nata, ao reconhecer que a ciência da irregularidade se deu no instante do saque, e não na data posterior em que a parte obteve extratos ou microfilmagens.

Em reforço, o recorrido impugna o cálculo apresentado pela apelante, afirmando que ele foi elaborado em desconformidade com os critérios legais e normativos aplicáveis ao PASEP. Argumenta que os rendimentos da conta individual decorrem da soma de juros e do Resultado Líquido Adicional, observados os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor, e que a autora teria utilizado índices inadequados e juros compostos de forma indevida. Sustenta, especificamente, que “o autor utilizou de forma indevida juros de mora de 1% ao mês de forma composta, contudo, cumpre esclarecer que os juros remuneratórios determinados na Lei Complementar nº 26/1975 correspondem a tão somente 3% (três por cento) ao ano”.

A parte recorrida desenvolve, ainda, argumentação acerca do histórico legislativo de atualização das contas PIS-PASEP, mencionando a aplicação, em distintos períodos, de índices como ORTN, LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme a legislação pertinente. Assinala que as atualizações monetárias das contas “seguem estritamente o que determina a legislação, não podendo ser utilizado outro índice, qualquer que seja”. Nesse contexto, observa que a própria documentação apresentada indica que os valores foram corrigidos de acordo com os parâmetros legais e com as deliberações do Conselho Diretor. Também faz referência ao quadro explicativo constante da peça, no qual são indicados, em ordem cronológica, os índices de atualização monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP e suas respectivas bases legais.

Sustenta, ademais, que não houve demonstração de qualquer desfalque indevido atribuível ao banco, afirmando existir “desprezo dos saques anuais havidos na conta (legais), relativos ao pagamento de rendimentos diretamente na folha de pagamento, contas de titularidade dos cotistas ou saques por eles próprios nos guichês de caixa”. Defende que a alegação de subtração indevida permanece desamparada de prova, sendo insuficiente a mera expectativa subjetiva da autora de que deveria receber quantia superior.

Também argumenta que, caso houvesse alguma irregularidade na conta PASEP, ela não poderia ser automaticamente imputada ao Banco do Brasil, pois a instituição “somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal”, inexistindo ingerência sobre a destinação dos recursos ou sobre os critérios definidos pelo Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia. Para corroborar essa linha defensiva, reproduz precedente que reconhece a ausência de ingerência do banco na destinação dos recursos do PASEP.

No tocante à inversão do ônus da prova, o recorrido afirma que não estão presentes os pressupostos do art. 373, §1º, do CPC, pois a autora não teria apresentado sequer indício mínimo de erro, movimentação irregular ou desconto indevido em sua conta vinculada. Aduz que “a autora limitou-se a alegar que ‘esperava receber valores maiores’, sem indicar movimentações questionáveis, valores descontados indevidamente ou qualquer inconsistência concreta”, razão pela qual não seria possível impor ao banco o ônus de produzir prova negativa de fatos indefinidos.

Quanto ao pedido de danos morais, sustenta sua improcedência ao argumento de que não houve comprovação de abalo psíquico, sofrimento relevante ou violação aos direitos da personalidade. Afirma que “o simples fato de haver uma irregularidade ou desacordo financeiro não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais” e que a “simples frustração pela diminuição do saldo da conta vinculada ao PASEP não é suficiente para justificar a concessão de danos morais”. Argumenta, ainda, que não restou demonstrada conduta ilícita ou culposa do banco capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, “por seus próprios e jurídicos fundamentos”. Requer, ainda, que as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente ao patrono indicado na peça.

Os autos foram distribuídos eletronicamente à relatoria da Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES, determinou a redistribuição do feito às turmas de direito público – Id. 33585515.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – id. 34564217.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

A matéria devolvida ao Tribunal foi definitivamente esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387, cuja tese firmada, já com trânsito em julgado, é categórica ao estabelecer que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Esse precedente não representa ruptura com o Tema 1.150, mas o seu desdobramento interpretativo necessário. Com efeito, o Tema 1.150 havia assentado que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo decenal e que seu termo inicial corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O
Tema 1.387
veio precisamente resolver a controvérsia subsequente: definir se o saque integral do principal configura, ou não, essa ciência juridicamente relevante. E a resposta da Corte Superior foi afirmativa.

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”

A ratio decidendi do Tema 1.387 é particularmente incisiva em afastar a tese recursal ora reiterada. A Corte Superior consignou que, para o início do prazo prescricional, não se exige do participante um conhecimento de expert acerca da lesão ao direito; basta que, ao realizar o saque integral, saiba que aquele é, na ótica do BANCO DO BRASIL, o valor reputado devido. A partir desse momento, não há razão objetiva para que o titular aguarde espontânea complementação, incumbindo-lhe, se inconformado, buscar as providências cabíveis no prazo legal.

Também assentou o STJ que a percepção de que o saque integral zera a conta e encerra a expectativa de novos pagamentos é perfeitamente acessível ao leigo, razão pela qual o prazo de dez anos passa a fluir desde então.

A tese da apelante, de que a ciência apenas nasceu com a obtenção das microfilmagens em 09/07/2024, não subsiste diante desse parâmetro vinculante. Admiti-la equivaleria a submeter o termo inicial da prescrição a ato puramente volitivo do credor, que poderia, a qualquer tempo, requerer documentação, contratar profissional para elaborar cálculos e, só então, considerar inaugurado o prazo prescricional. Foi exatamente esse raciocínio que o STJ rejeitou no Tema 1.387, ao advertir que, se o saque do principal não iniciar a prescrição, o início do prazo ficaria inteiramente à disposição do participante, comprometendo a segurança jurídica e a própria funcionalidade do instituto prescricional.

No caso concreto, a própria narrativa dos autos demonstra que o saque do saldo ocorreu em 11/07/2008. A autora tinha, desde então, plena possibilidade de impugnar o valor recebido, solicitar extratos, buscar esclarecimentos administrativos ou ajuizar demanda judicial para apuração de eventual diferença. O fato de somente ter requerido microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, nem suspende, nem reabre o prazo prescricional já em curso e, a essa altura, consumado. A demanda foi proposta em 30/08/2024, quando transcorridos mais de dezesseis anos do saque integral, o que evidencia, de forma objetiva, a ocorrência da prescrição decenal.

Nem se diga que a actio nata subjetiva impediria tal conclusão. Ao contrário, é precisamente dentro do modelo subjetivo excepcional adotado para o PASEP que o STJ fixou, no Tema 1.387, que o saque integral do principal traduz ciência suficiente da potencial lesão. O precedente, portanto, não esvazia a actio nata; apenas define, de maneira vinculante, qual fato processualmente idôneo demonstra essa ciência nos casos em que o participante levanta integralmente o principal. A partir daí, não é juridicamente necessário que ele disponha de laudo técnico, microfilmagem detalhada ou cálculo exato do quantum debeatur para que a prescrição comece a fluir.

Também não prospera a tentativa de amparar a reforma do julgado em precedentes pretéritos ou em julgados locais que, antes da definição do Tema 1.387, reputavam a entrega dos extratos como possível marco inicial em determinadas hipóteses. A superveniência de tese repetitiva específica, com trânsito em julgado, impõe observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil. Assim, toda construção argumentativa incompatível com a compreensão firmada pelo STJ deve ceder, em homenagem à uniformidade, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

Nesse sentido destaco.:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Sob esse prisma, a sentença recorrida mostra-se não apenas correta quando proferida, mas hoje integralmente confirmada por precedente repetitivo superveniente que solucionou, com exatidão, a mesma questão jurídica debatida nesta apelação. A manutenção do julgado, portanto, não decorre de mera deferência ao primeiro grau, senão do reconhecimento de que a decisão recorrida coincide com a melhor interpretação do direito federal infraconstitucional, tal como definitivamente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026